Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 933 do CPC, manifeste-se o recorrente acerca do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.148.296/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006